Tribunal: TJMT
Processo: 1032649-12.2023.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032649-12.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0068-57 (EMBARGADO), LAIS MACHADO LUCAS - CPF: 803.185.170-00 (ADVOGADO), AGN RESFRIADORES E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 44.156.109/0001-98 (EMBARGANTE), SOLO SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 29.639.965/0001-00 (EMBARGANTE), JOAQUIM VAZ DE LIMA NETO - CPF: 297.370.038-88 (ADVOGADO), NOVO TEMPO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 30.148.069/0001-28 (EMBARGANTE), VALDINEI LOPES DOS SANTOS - CPF: 264.636.238-22 (ADVOGADO), AGN RESFRIADORES E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 44.156.109/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVO TEMPO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 30.148.069/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 279.044.758-63 (ADVOGADO), VALDINEI LOPES DOS SANTOS - CPF: 264.636.238-22 (ADVOGADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0068-57 (EMBARGANTE), LAIS MACHADO LUCAS - CPF: 803.185.170-00 (ADVOGADO), SOLO SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 29.639.965/0001-00 (EMBARGADO), JOAQUIM VAZ DE LIMA NETO - CPF: 297.370.038-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA DEVEDORA REJEITADOS. EMBARGOS DA CREDORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR MEIO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA. RECUSA EXPRESSA DO CEDIDO. IRRELEVÂNCIA PARA A EFICÁCIA DA TRANSFERÊNCIA. PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINÁRIO APÓS NOTIFICAÇÃO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO CESSIONÁRIO. VÍCIOS DE EMBARGABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. OBSCURIDADE NO DISPOSITIVO. DEPÓSITO JUDICIAL INFERIOR AO DÉBITO RECONHECIDO. ESCLARECIMENTO INTEGRATIVO NECESSÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DA DEVEDORA REJEITADOS. EMBARGOS DA CREDORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos reciprocamente em face de acórdão que reformou sentença para declarar a validade de cessão de crédito e a ciência da devedora quanto à transferência, circunstância que determinou o levantamento de valores depositados em juízo.

2. Requerimentos do recurso da devedora:
(i)
reconhecimento de omissão e contradição no acórdão por suposto desrespeito ao artigo 290 do Código Civil, sob o fundamento de que a recusa expressa ao título em resposta ao comunicado eletrônico afastaria a ciência da cessão;
(ii)
análise das consequências do pagamento ao cedente realizado antes da notificação formal por cartório.

3. Requerimentos do recurso da credora:
(i)
esclarecimento de obscuridade e contradição no dispositivo, visto que a determinação de levantamento “
a título de quitação
” se mostra incompatível com saldo de depósito judicial inferior ao valor nominal do crédito;
(ii)
suprimento de omissão quanto à incidência de juros de mora e correção monetária sobre o débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de vício de fundamentação no reconhecimento da ciência da cessão diante da recusa manifestada pela devedora;
(ii)
analisar se o pagamento ao credor originário após notificação por correio eletrônico possui efeito liberatório;
(iii)
esclarecer o alcance do termo “quitação” diante da insuficiência do montante depositado;
(iv)
aferir a possibilidade de fixação de encargos moratórios em sede de aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A finalidade dos embargos de declaração limita-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, de sorte que se veda a pretensão de reexame de mérito ou de adequação do julgado à tese da parte, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP e do Superior Tribunal de Justiça no EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT.

6. A notificação prevista no artigo 290 do Código Civil possui natureza exclusivamente informativa e não exige anuência ou aceite do devedor, uma vez que a cessão de crédito é negócio jurídico bilateral entre cedente e cessionário cuja eficácia depende apenas da ciência do cedido, nos termos do artigo 286 do Código Civil.

7. O envio de resposta eletrônica pela devedora em que se impugna a cessão de crédito confirma a sua ciência inequívoca quanto à existência da transferência, visto que o ato de contestar a cobrança pressupõe, logicamente, o prévio conhecimento da alteração da titularidade do crédito.

8. A ciência da cessão de crédito operada por comunicação eletrônica dirigida ao setor competente da empresa, com comprovação técnica de leitura, é apta a produzir efeitos jurídicos imediatos, independentemente de notificação formal por intermédio de cartório ou via judicial.

9. O pagamento realizado ao credor originário após a ciência da cessão de crédito não desonera o devedor perante o legítimo cessionário, hipótese em que se aplica o artigo 292 do Código Civil
a contrario sensu
para reconhecer a ineficácia do pagamento feito a quem não mais detinha a titularidade do direito.

10. A expressão “
a título de quitação
” constante do dispositivo gera obscuridade quando o valor disponível no depósito judicial é insuficiente para a extinção integral da obrigação, motivo pelo qual essa locução deve ser interpretada como levantamento de valores com eficácia liberatória restrita ao montante efetivamente recebido.

11. A fixação de juros de mora e correção monetária em sede de embargos de declaração, quando esses pedidos não integraram o objeto da apelação nem a lide de natureza declaratória, configura inovação recursal inadmissível, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC.

IV. DISPOSITIVO

12
. Embargos de Declaração de SOLO SECURITIZADORA S/A parcialmente acolhidos para fins integrativos. Embargos de Declaração de MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 286, art. 290, art. 292; CPC - art. 489, § 1.º, IV, art. 492, art. 1.022, art. 1.026, § 2.º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, EDcl no RMS 31121/SP, AgInt no AREsp 1316325/DF, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos, reciprocamente, por
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
e por
SOLO SECURITIZADORA S/A
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n.
1032649-12.2023.8.11.0002
.

O acórdão embargado, proferido por unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Solo Securitizadora para reformar integralmente a sentença. (id. 350242896)

Em síntese, o julgado reconheceu a validade da cessão de crédito relativa à Nota Fiscal n. 783, no valor de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais), operada entre a AGN Resfriadores e Equipamentos Ltda. e a Solo Securitizadora, e concluiu que a devedora Marfrig foi notificada da cessão em 19/abril/2023 por meio de comunicação eletrônica na plataforma iCarta, recebida e lida na mesma data pelo setor de contas a pagar da empresa.

O dispositivo:
(a)
declarou a existência do débito da Nota Fiscal n. 783 em favor da Solo;
(b)
determinou o levantamento do valor depositado judicialmente em favor da apelante, a título de quitação do débito;
(c)
julgou improcedentes os pedidos formulados pela Marfrig no tocante a esse título;
(d)
inverteu os ônus de sucumbência; e
(e)
autorizou a expedição de alvará em favor da Novo Tempo Serviços Empresariais Ltda., no montante de R$ 21.560,00 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta reais), relativo à Nota Fiscal n. 849.

A
Marfrig Global Foods S.A.
opôs
embargos de declaração
nos quais alega omissão e contradição no acórdão, em dois pontos. (id. 352110365)

No primeiro, sustenta que o acórdão deixou de enfrentar a resposta encaminhada pela embargante ao e-mail de cobrança da Solo em 11/maio/2023, na qual impugnou o título e declarou não reconhecer sua origem. Segundo a embargante, essa circunstância afastaria a exigência de “declaração de ciência” prevista no artigo 290 do Código Civil, de modo que a conclusão do acórdão pela ciência inequívoca da cessão contradiria o próprio fundamento legal invocado.

Alega, ainda, que o item 7 das Razões de Decidir da ementa afirma a ausência de impugnação específica, quando houve impugnação expressa pela embargante à cobrança.

No segundo ponto, aduz que o acórdão não observou as consequências jurídicas decorrentes do fato de que, quando recebida a notificação formal em 26/maio/2023, o pagamento já havia sido efetuado. Sustenta que a cedente AGN confirmou, em 30/maio/2023, a irregularidade da cessão invocada pela Solo, circunstância que não foi analisada à luz do artigo 292 do Código Civil.

Em
contrarrazões
, a
Solo Securitizadora
defende a inexistência de vícios no acórdão. Sustenta que a embargante confunde propositalmente “ciência da cessão” com “aceite da cobrança”, porquanto o artigo 290 do Código Civil exige apenas notificação, não concordância do devedor. (id. 354769880)

Argumenta que o acórdão enfrentou expressamente a recusa da Marfrig e concluiu pela sua irrelevância jurídica, e que a comunicação da AGN foi igualmente analisada e afastada de forma fundamentada.

Requer, assim, a rejeição integral dos embargos e a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil.

A
Solo Securitizadora S/A
, a seu turno, opôs
embargos de declaração
nos quais alega obscuridade, contradição e omissão no acórdão, igualmente em dois pontos. (id. 352141382)

Quanto ao primeiro, sustenta que a determinação de levantamento do valor depositado judicialmente “
a título de quitação do débito
” encerra obscuridade e contradição, pois o saldo remanescente no depósito judicial, após a dedução do alvará da Novo Tempo (R$ 21.560,00), é de R$ 23.683,00 (vinte e três mil, seiscentos e oitenta e três reais), quantia inferior ao principal de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais).

Requer, nesse ponto, o esclarecimento de que o levantamento constitui pagamento parcial, com subsistência da obrigação quanto ao remanescente.

Quanto ao segundo, alega que o acórdão foi omisso ao deixar de fixar correção monetária e juros de mora sobre o valor do débito reconhecido. Requer, assim, a integração do julgado para determinar a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento do título (11/maio/2023).

Em
contrarrazões
, a
Marfrig
sustenta que a ação originária possui natureza declaratória e que a Solo não formulou pedido condenatório de cobrança em nenhum momento processual. Aduz que o depósito não incluiu o valor da Nota Fiscal n. 783 justamente porque o título já havia sido quitado à AGN, o que reforçaria a tese de inexigibilidade. (id. 355006382)

No tocante aos consectários legais, sustenta que a pretensão configura inovação recursal, pois a fixação de encargos moratórios pressupõe pedido condenatório submetido ao contraditório, jamais formulado pela Solo. Requer a rejeição integral dos embargos.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos, reciprocamente, por
Marfrig Global Foods S.A.
e por
Solo Securitizadora S/A
.

Os embargos opostos pela Solo comportam parcial acolhimento. Já os embargos opostos pela Marfrig não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do mesmo dispositivo preceitua que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1.º (inciso II).

A natureza dos embargos de declaração restringe-se, portanto, ao aperfeiçoamento da decisão embargada, e não à instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que os embargos de declaração se revelam incabíveis quando, ausentes os vícios de embargabilidade previstos na legislação processual, o recurso é desvirtuado de sua função específica para reabrir discussão sobre controvérsia já apreciada pelo tribunal. (STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012)

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que os embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da matéria decidida, uma vez que sua finalidade se circunscreve à complementação da decisão omissa, à eliminação de contradição interna do
decisum
e ao esclarecimento de obscuridade. Somente em caráter excepcional poderão ostentar efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer diretamente da correção de algum dos vícios previstos na legislação de regência. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

Estabelecidas essas premissas, passo ao exame individualizado das alegações de cada embargante.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.

CIÊNCIA DA CESSÃO DE CRÉDITO

A embargante sustenta, em primeiro lugar, que o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar o conteúdo do e-mail enviado em 11/maio/2023, no qual impugnou a cobrança realizada pela Solo e declarou não reconhecer a origem do título. Alega, adicionalmente, que há contradição entre o fundamento legal invocado (artigo 290 do Código Civil, que exige "declaração de ciência") e a conclusão de que houve ciência inequívoca da cessão, a despeito da expressa rejeição pela devedora.

Nenhuma das alegações prospera.

Cumpre, de início, recordar o alcance do dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1.º, IV, do Código de Processo Civil, que estabelece não se considerar fundamentada a decisão judicial que deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Essa exigência, contudo, não impõe ao órgão julgador o dever de rebater, individualmente, cada argumento invocado pelas partes, pois lhe incumbe apenas enfrentar a demanda com atenção às questões relevantes e imprescindíveis à resolução do litígio. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

No caso concreto, o acórdão embargado dedicou fundamentação expressa e detalhada à questão da ciência da cessão e da recusa da devedora. Convém, portanto, demonstrar que os pontos indicados como omitidos foram, na realidade, enfrentados.

O voto condutor consignou, de forma clara, que a notificação da cessão foi encaminhada pela Solo à Marfrig em 19/abril/2023, por meio da plataforma iCarta, para o endereço eletrônico “contas.apagar@marfrig.com.br”, específico do setor de contas a pagar, e que foi recebida e lida no mesmo dia, conforme laudo técnico da plataforma.

Com base nessa constatação, fixou o acórdão que a ciência da cessão ocorreu na data de 19/abril/2023, e não na data da notificação formal (26/maio/2023), circunstância que antecede em 22 (vinte e dois) dias o pagamento efetuado à AGN em 11/maio/2023.

No que tange à recusa da Marfrig, o julgado foi igualmente explícito. O voto condutor consignou que a declaração da devedora, no sentido de que não autorizava desconto de
factoring
e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Isso porque a cessão de crédito não se submete a autorização ou homologação pelo devedor, razão pela qual o e-mail enviado à apelante não possui o condão de invalidar a cessão, de torná-la ineficaz ou de autorizar o pagamento ao cedente.

Nesse ponto, é preciso esclarecer a distinção conceitual que permeia toda a fundamentação do acórdão e que a embargante aparenta confundir: a diferença entre ciência da cessão e anuência à cessão.

O artigo 290 do Código Civil exige que o devedor seja notificado da cessão para que esta produza efeitos em relação a ele. A expressão “
se declarou ciente da cessão feita
”, constante da parte final do dispositivo, refere-se a uma das formas pelas quais o devedor se considera notificado, e não a um requisito de concordância.

Assim, a notificação tem por finalidade exclusivamente informativa: comunicar ao devedor a identidade do novo credor, para que saiba a quem deve pagar para se desonerar validamente da obrigação.

Trata-se, com efeito, de negócio bilateral celebrado entre cedente e cessionário, cuja validade independe de qualquer manifestação de vontade do devedor, conforme dispõe o artigo 286 do Código Civil. A anuência do cedido somente seria necessária se houvesse impedimento legal, natureza incompatível da obrigação ou cláusula contratual expressa que vedasse a transferência (
pactum de non cedendo
), hipóteses não verificadas no caso.

Sob essa perspectiva, a resposta da Marfrig ao e-mail de cobrança, na qual declarou não reconhecer a cobrança e rejeitar a cessão, não possui aptidão para afastar a ciência da transferência. Pelo contrário: o ato de impugnar pressupõe, logicamente, o prévio conhecimento daquilo que se impugna. Somente quem tem ciência de uma cobrança pode contestá-la.

A circunstância de a embargante ter respondido ao comunicado da Solo, ainda que de forma negativa, corrobora a conclusão do acórdão de que a devedora detinha, na data do pagamento à AGN, pleno conhecimento da cessão. A rejeição manifestada não equivale a ausência de ciência; constitui, ao revés, sua confirmação.

Desse modo, o acórdão, ao enfrentar a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não estava obrigado a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pela parte embargante. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

Quanto à alegada contradição, igualmente não se configura. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão, que ocasiona incoerência entre elas. (STJ - EDcl no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Não há, no caso concreto, proposições inconciliáveis. O acórdão distinguiu, com precisão, entre a exigência de notificação (artigo 290 do Código Civil) e a dispensabilidade de anuência (artigo 286 do Código Civil), e concluiu que a notificação foi efetivamente realizada em 19/abril/2023 e que a recusa da devedora, embora demonstre a ciência da cessão, não afasta os efeitos da transferência do crédito. Essa construção é logicamente coerente e juridicamente fundamentada.

O que a embargante qualifica como “contradição” revela, na verdade, discordância quanto à interpretação do artigo 290 do Código Civil adotada pelo acórdão. A parte pretende que a expressão "declarar-se ciente" seja interpretada como equivalente a "concordar" ou "aceitar" a cessão, interpretação que o julgado afastou de forma expressa e motivada.

Cumpre registrar, ademais, que o item 7 das Razões de Decidir da ementa, invocado pela embargante como contraditório, refere-se à ausência de impugnação específica quanto ao recebimento da notificação eletrônica de 19/abril/2023 e ao laudo técnico da iCarta, e não à impugnação da cobrança em si. São objetos distintos: a Marfrig não contestou, em momento algum do processo, ter recebido a comunicação eletrônica naquela data. A defesa articulada pela empresa circunscreveu-se ao mérito da cessão (rejeição do título), aspecto que foi enfrentado e afastado pelo acórdão.

Inexiste, portanto, qualquer contradição interna no julgado. A pretensão da embargante, sob a roupagem de omissão e contradição, busca, em verdade, o rejulgamento da matéria para obtenção de resultado diverso, o que extrapola os limites dos embargos de declaração. (STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Rejeito, por conseguinte, a alegação de omissão e contradição quanto à ciência da cessão de crédito.

EFEITOS DO PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINÁRIO

No segundo ponto, a Marfrig alega que o acórdão foi omisso quanto às consequências jurídicas do pagamento efetuado à AGN, consideradas as circunstâncias de que: (a) quando recebida a notificação formal em 26/maio/2023, o pagamento já havia sido realizado; e (b) a própria AGN confirmou, em 30/maio/2023, que a cobrança pela Solo era irregular.

A alegação carece de fundamento.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que a questão dos efeitos do pagamento ao credor originário após a ciência da cessão constituiu precisamente o núcleo da fundamentação do voto condutor.

O julgado fixou, como premissa, que a ciência da cessão ocorreu em 19/abril/2023, por meio da notificação eletrônica na plataforma iCarta, e não em 26/maio/2023, quando encaminhada a notificação formal. Com base nessa premissa, aplicou o artigo 292 do Código Civil
a contrario sensu
: se o devedor que paga ao credor primitivo antes de conhecer a cessão fica desobrigado, então o devedor que paga após a ciência não se exonera perante o cessionário.

A tese da embargante de que o pagamento antecedeu a notificação formal de 26/maio/2023 foi, assim, expressamente enfrentada. O acórdão consignou que o ordenamento jurídico não exige notificação por meio cartorário ou com formalidades específicas, e que a comunicação eletrônica dirigida ao setor competente da empresa, com comprovação técnica de recebimento e leitura, é plenamente apta a constituir o devedor em ciência quanto à cessão.

No que se refere à declaração da AGN sobre a irregularidade da cobrança, o acórdão igualmente dedicou fundamentação específica a esse ponto. O voto condutor consignou que a comunicação da AGN mencionada nas contrarrazões não possui aptidão para desconstituir os efeitos da cessão regularmente notificada, pois, uma vez transferido validamente o crédito, o cedente perde a legitimidade para recebê-lo.

Acrescentou, em arremate, que eventual declaração do cedente no sentido de que a cobrança pelo cessionário seria indevida não vincula o devedor nem afasta os efeitos da cessão. O devedor que paga ao cedente após a notificação, ainda que amparado em declaração deste sobre a irregularidade da cobrança, não se exonera da obrigação perante o verdadeiro credor.

Ou seja, constata-se a máxima jurídica e popular “
male solvit, qui iterum solvit
” (“quem paga mal, paga duas vezes”).

Convém esclarecer, nessa perspectiva, que o magistrado pode deliberar de forma diversa da pretendida pela parte, sob outro prisma de fundamentação, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

A matéria que a embargante indica como omitida constitui, portanto, o cerne do julgamento. As consequências jurídicas do pagamento ao credor originário foram detidamente analisadas, e as teses da embargante (data da notificação formal, declaração da AGN, boa-fé no pagamento) foram enfrentadas e afastadas por fundamentos expressos.

A insatisfação com a conclusão adotada não autoriza a utilização dos embargos de declaração para promover nova valoração das provas e dos fundamentos jurídicos já examinados, pois os embargos declaratórios não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, a acolher pretensões fundadas em mero inconformismo ou a rediscutir matéria já decidida. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Rejeito a alegação de omissão quanto aos efeitos do pagamento ao credor originário.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SOLO SECURITIZADORA S/A

EXPRESSÃO “
A TÍTULO DE QUITAÇÃO
”

A embargante Solo alega que o dispositivo do acórdão, ao determinar “
o levantamento do valor depositado judicialmente em favor da apelante, a título de quitação do débito
”, encerra obscuridade e contradição, pois o saldo remanescente no depósito judicial (R$ 23.683,00) é inferior ao principal reconhecido (R$ 28.600,00), o que tornaria materialmente impossível a quitação integral pelo levantamento.

Em contrarrazões, a Marfrig sustenta que a ação possui natureza declaratória e que a Solo não formulou pedido condenatório de cobrança, de modo que a pretensão de obter pronunciamento sobre saldo remanescente extrapola o objeto da lide.

Assiste razão, em parte, à embargante quanto à necessidade de esclarecimento.

A obscuridade sanável por embargos de declaração é aquela que gera ambiguidade real, capaz de prejudicar a compreensão do decidido e comprometer a exequibilidade da decisão.

No caso concreto, o depósito judicial realizado pela Marfrig foi de R$ 45.243,00 (quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais), correspondente ao saldo remanescente das Notas Fiscais n. 849, 853, 855, 861, 864 e 878, com exclusão expressa da Nota Fiscal n. 783, cujo pagamento a autora sustentava já ter realizado à AGN.

Deduzido o alvará autorizado em favor da Novo Tempo, no montante de R$ 21.560,00 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta reais), o saldo disponível no depósito é de R$ 23.683,00 (vinte e três mil, seiscentos e oitenta e três reais), quantia inferior ao principal da Nota Fiscal n. 783.

Não obstante, a pretensão da Solo de que o acórdão declare a subsistência da obrigação quanto ao saldo remanescente e autorize a cobrança do valor excedente extrapola os limites da lide.

A ação originária é declaratória de inexistência de indébito cumulada com consignação em pagamento, proposta pela Marfrig. A Solo, na qualidade de apelante, requereu o reconhecimento da exigibilidade do crédito e o levantamento do valor depositado, sem formular pedido condenatório de cobrança. O acórdão, ao reformar a sentença, acolheu esses pedidos nos limites em que foram formulados.

A atribuição de efeito condenatório a uma ação declaratória, com a determinação de pagamento de saldo remanescente, implicaria julgamento
ultra petita
, em violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil. Dessa forma, eventual diferença entre o valor disponível no depósito e o montante integral do crédito deverá ser objeto de demanda própria pela cessionária.

Sucede, contudo, que a expressão “
a título de quitação
” constante do dispositivo pode, de fato, gerar controvérsia na fase de cumprimento de sentença, caso a devedora invoque a literalidade dessa expressão para sustentar a extinção integral da obrigação pelo simples levantamento de valor inferior ao principal.

Por essa razão, acolho parcialmente os embargos neste ponto, com efeitos meramente integrativos, para esclarecer que a expressão “
a título de quitação do débito
”, constante do item “
b
” do dispositivo do acórdão, deve ser compreendida como determinação de levantamento dos valores disponíveis no depósito judicial em favor da Solo Securitizadora. Esse levantamento não implica, por si só, extinção integral da obrigação reconhecida no acórdão, e a eventual cobrança de saldo remanescente deverá ser veiculada em demanda própria pela cessionária.

OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

A Solo sustenta, ainda, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar correção monetária e juros de mora sobre o valor do débito reconhecido. Requer a integração do julgado para determinar a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento do título (11/maio/2023).

A alegação não merece acolhimento.

O artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que a omissão sanável por embargos declaratórios é aquela que recai sobre ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento. Para que se configure essa omissão, é indispensável que o ponto indicado integre o objeto da decisão, seja por provocação das partes, seja por determinação legal.

No caso concreto, o recurso de apelação interposto pela Solo teve por objeto exclusivamente o reconhecimento da exigibilidade do crédito e o levantamento do valor depositado em juízo. O pedido recursal não incluiu qualquer menção à fixação de correção monetária ou juros de mora, tampouco à definição de índices ou termos iniciais para a incidência de encargos moratórios.

Soma-se a isso que a ação originária, como já dito alhures, possui natureza declaratória, cumulada com consignação em pagamento, e não condenatória de cobrança. A fixação de consectários legais pressupõe condenação ao pagamento de quantia certa, com o correspondente pedido formulado pela parte e submetido ao contraditório, o que não se verificou no caso.

Nesse contexto, o tribunal não estava obrigado a pronunciar-se sobre matéria que não integrava o objeto do recurso nem o âmbito da lide. A pretensão de fixar encargos moratórios pela primeira vez em embargos de declaração configura inovação recursal.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite, em embargos declaratórios, a ampliação das questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, porquanto essa conduta configura inovação e revela falta de prequestionamento, uma vez que o cabimento dos aclaratórios se restringe às hipóteses de vício no julgado. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 11/04/2022)

Importa consignar, por derradeiro, que a rejeição da alegação não implica prejuízo ao direito material da embargante. Os consectários legais poderão ser fixados em demanda própria de cobrança, na qual se assegurará à devedora o exercício pleno do contraditório.

Rejeito, portanto, a alegação de omissão quanto aos consectários legais.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto:

(i)

ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por
SOLO SECURITIZADORA S/A
, com
efeitos meramente integrativos
, para esclarecer que a expressão “
a título de quitação do débito
”, constante do item “
b
” do dispositivo do acórdão, deve ser compreendida como determinação de levantamento dos valores disponíveis no depósito judicial em favor da embargante, sem que isso implique, por si só, extinção integral da obrigação reconhecida no acórdão, cuja eventual cobrança de saldo remanescente deverá ser veiculada pela cessionária em demanda própria.

(ii)

REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026